Tribunal: TJMT
Processo: 1006870-37.2020.8.11.0042
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006870-37.2020.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MANOEL FRANCISCO DE PINHO (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MANOEL FRANCISCO DE PINHO - CPF: 632.735.781-49 (RECORRIDO), VANILZE LEMES DA SILVA - CPF: 034.938.131-39 (ASSISTENTE), BENANCY LEMES DA SILVA - CPF: 961.531.991-00 (ASSISTENTE), CAMILO LEMES CORREA - CPF: 721.308.901-30 (VÍTIMA), VILEZIO PINTO DA CRUZ - CPF: 345.820.961-15 (ASSISTENTE), BRAZELINO PINHO DA SILVA (ASSISTENTE), CAVERINA DE PAULA CORREA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO – INSURGÊNCIA MINISTERIAL CONTRA A EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO ARTIGO 121, §2º, INCISO IV DO CÓDIGO PENAL – PROCEDÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

Atendidos os requisitos do artigo 413 do CPP, no que tange à materialidade do crime e existência de indícios da autoria delitiva, cabível e recomendável é a pronúncia para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, a quem compete o exame aprofundado das provas produzidas e a análise da legítima defesa suscitada.

“
Somente se admite a
exclusão das qualificadoras na
pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
” (Enunciado n. 2 da TCCR/TJMT).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito

tirado em face de decisão que pronunciou o réu
Manoel Francisco de Pinho,
excluindo a qualificadora prevista no inciso IV do §2º do artigo 121 do Código Penal (recurso dificultou a defesa da vítima).

O inconformismo ministerial consiste na reforma parcial da decisão de pronúncia, para imputar a qualificadora prevista no inciso IV(recurso dificultou a defesa da vítima) do §2º do artigo 121 do Código Penal, ao argumento de que ficou solidamente comprovada pelas circunstâncias que envolveram os fatos, de maneira que o decote dessa qualificadora, em sede de pronúncia, mostrou-se indevido, sobretudo porque se deve reservar o exame aprofundado da matéria ao Tribunal do Júri.

Em oportunidade de retratação, o juízo
a quo
manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (ID 162390714).

Manifestando-se em contrarrazões, a defesa
pugna pelo desprovimento do recurso em sentido estrito (ID 62390720).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso (ID 165936679).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Busca o Ministério Público o reconhecimento da qualificadora ofertada na denúncia contra o réu Manoel Francisco de Pinho, qualificado nos autos nas penas do artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal.

Narra a denúncia:

“[...] No dia 24 de novembro de 2020, por volta das 11hs, no

interior da propriedade rural localizada na Estrada do Manso, KM 40, Esquerda 7 KM estrada de chão, Chácara Manjolo, Cabeceira do Mutum, Acorizal/MT, o denunciado, imbuído de animus necandi, fazendo uso de arma branca, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, desferiu golpes contra Camilo Lemes Correa, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo de necrópsia n. 1.1.01.2020.027653-01, que foram a causa eficiente de sua morte.

Segundo o apurado, na data dos fatos, a vítima e o denunciado, após ingerirem bebida alcoólica, tiveram uma discussão por motivos não esclarecidos.

Ato contínuo o denunciado, fazendo uso de arma branca (apreendida) atacou a vítima e desferiu os golpes.

O denunciado confessou a prática do delito durante o seu interrogatório na delegacia de polícia. O corpo do ofendido foi localizado no dia 27/11/2020 nas imediações do local de residência e trabalho do denunciado.

Ressai do caderno informativo que os denunciados praticaram o crime em comento por motivo fútil, em razão de discussão de somenos importância, bem como mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois a atacou de inopino. [...]”

A denúncia foi recebida em 16 de fevereiro de 2021 e em audiência de instrução foram ouvidas as testemunhas, vejamos:

A testemunha
Benancy Lemes da Silva
, em juízo, contou que:

“
ficou sabendo através de seu pai que Camilo teria desaparecido fazia aproximadamente dois dias. Por este motivo, acionou a policia e se deslocou até a comunidade onde viviam a vítima e o acusado. Segundo o depoente, o acusado era sozinho, não tinha família, agressivo e sua vida se resumia em consumir bebida alcóolica
.”

A testemunha que é irmã da vítima
Ceverina de Paula Correa
, em juízo, contou:

“que chegou ao seu conhecimento que Camilo desapareceu após um desentendimento com terceiro”. Sobre o acusado disse que só conhecia de vista. E sobre o crime, narrou que tomou conhecimento através da pessoa conhecida por “Vilézio” e que o mesmo disse que Camilo teria se desentendido com Manoel e desaparecido.Por este motivo registrou um boletim de ocorrência e no dia seguinte (sexta-feira) seu esposo saiu de madrugada e a depoente foi até a DHPP e enquanto estava na delegacia, seu irmão entrou em contato avisando que o corpo de Camilo teria sido encontrado no terreno onde fica a chácara que Manoel cuidava.”

O acusado Manoel Francisco de Pinho narrou em juízo que:

“a vítima teria um problema de que quando bebia, falava muita besteira e teria falado uma besteira sobre uma idosa, por esse motivo o depoente chamava sua atenção. Narrou que a vítima E uma das vezes que se desentendeu com a vítima Camilo, o mesmo teria dado um murro na sua cara e o atacado com uma faca.

Contou que a vítima pegou a faca e tentou ataca-lo, mas segundo o acusado, ele conseguiu se defender usando a faca contra Camilo.

Ainda descreveu que o início da briga aconteceu na cozinha. Deu o golpe fatal na vítima perto da divisa da chácara com a fazenda, que é perto da chácara onde residia.

Nega que seja uma pessoa má, que ameace as pessoas”.

Ainda em juízo, o réu confirmou os fatos, narrando que após uma briga com a vítima no interior da residência, e já estando a vítima afastada aproximadamente 200 (duzentos) metros, ainda assim o réu foi ao seu encalço travando novamente luta corporal com a vítima e desferindo golpe de faca no mesmo.

A defesa do réu pleiteia pela rejeição ao crime doloso contra a vida, alegando evidência por ato em legítima defesa, artigo 25 do Código Penal, bem como pugnando pelo afastamento das qualificadoras do motivo fútil e dificuldade de defesa da vítima, indicadas na exordial acusatória.

O Magistrado pronunciou o réu Manoel Francisco de Pinho, pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, II (motivo fútil) do Código Penal, excluindo a qualificadora relativa ao inciso IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) (Id. 162390695).

Pois bem.
O recurso merece provimento
.

Sabe-se que quanto à possibilidade de exclusão das qualificadoras, mister esclarecer que só podem ser excluídas em casos excepcionalíssimos, seja quando se revelarem absolutamente improcedentes ou quando não houver qualquer fundamento nos autos que as justifiquem. Assim não o fosse, caso coubesse ao juiz da pronúncia decidir, com amparo no seu juízo de valor, pela presença ou não de alguma qualificadora do crime, estar-se-ia invadindo indevidamente a competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri, juiz natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Nota-se que os indícios de materialidade e de autoria, restaram devidamente demonstrados pelos depoimentos das testemunhas, laudo de necropsia (Id. 162389336), corpo de delito e boletim de ocorrência (Id. 162389329), o que permite o juízo de pronúncia, pela presença de elementos caracterizadores.

A corroborar tal entendimento trago a colação decisão deste Tribunal de Justiça,
in verbis:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELA TORPEZA – RECURSO DEFENSIVO – 1) DESPRONÚNCIA – IMPERTINÊNCIA - MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS DE AUTORIA DO CRIME
– CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E TESTEMUNHOS POR “OUVIR DIZER” – VALIDADE -
NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DO TEMA AO CONSELHO DE SENTENÇA – ART. 203, CPP
– 2) DESENTRANHAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL – DESCABIMENTO -

PROCEDIMENTO QUE DEVE ACOMPANHAR A DENÚNCIA - FALTA DE PREVISÃO LEGAL PARA ATENDER O PEDIDO – PRONÚNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECERMINISTERIAL. 1
-
Em se tratando de procedimento afeto ao Tribunal do Júri, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, formados não só por testemunhos indiretos confirmados em juízo (ouvir dizer ou hearsay testimony) mas, também, pela confissão extrajudicial dos recorrentes, deve prevalecer o juízo de admissibilidade da acusação, em homenagem à inexigibilidade de convicção plena que orienta esta fase processual, constituindo, a decisão de pronúncia, apenas um juízo fundado de suspeita, mas não de certeza. Os depoimentos por “ouvir dizer”, não podem ser desprezados neste momento processual, sob pena de usurpação da competência do Conselho de Sentença, que melhor analisará as versões e as provas apresentadas atribuindo a elas o valor que entenderem merecer, de acordo com o disposto no art. 203 do CPP
.
(...).”
(N.U 0018387-89.2014.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 07/10/2022).
(destaquei)

No que tange a qualificadora, a defesa entende que não restou demonstrada, já que o golpe ocorreu no momento da discussão deles.

Ocorre que, os elementos colacionados ao feito embasam a tese acusatória. Sublinhe-se que não se está a afirmar que a qualificadora está presente, mas tão somente que o conjunto probatório confere à tese acusatória substância suficiente para afastar a alegação de manifesta improcedência.

O inquérito policial noticia que o réu confessou em depoimento ter cometido o delito, bem como ter agredido a integridade física da vítima, visto que a mesma já havia saído da casa, ou seja, o réu foi ao encontro da vítima para cometer o delito
homicida bem como, o modo de execução
.
(Id. N. 162389329).

Além disso, nos testemunhos em juízo, foi afirmado que o réu era temido por todos da região, sempre apresentou comportamento agressivo, principalmente após ingerir bebida alcoólica.

Ademais, como pontuado pelo douto Procurador de Justiça,

“[...] consta dos autos, a vítima Camilo Lemes Correa foi apanhada de surpresa pelo ataque do acusado, vez que, quando agredida em sua integridade física, já havia deixado o local em que ocorreu o entrevero inicial, e já se encontrava distante, cerca de 200 (duzentos) metros, da casa do acusado, quando este, com inequívoca vontade de matar, a perseguiu e efetuou golpes de arma branca, ferindo-a mortalmente, conforme se infere do relatório de investigação inserido no ID 162389329, págs. 29/30[...]”

Portanto, a referida qualificadora deve ser mantida e levada para apreciação do Conselho de Sentença, pois não pode ser afastada em razão dos elementos que lhe embasa.

Segue-se entendimento do c. STJ:

“A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o afastamento de qualificadoras por meio da decisão de pronúncia somente se revela possível quando manifestamente improcedente a imputação, sob risco de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Conselho de Sentença, a quem incumbe julgar os crimes dolosos contra a vida.
In casu, não se verifica manifesta improcedência da qualificadora em exame. As instâncias ordinárias concluíram, a partir da narrativa dos fatos, que havia indícios mínimos para a configuração da qualificadora atinente à surpresa[...]”
(HC nº 368.976/SC – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 7.11.2016). (destaquei)

A corroborar tal entendimento trago a colação decisão desta Câmara Criminal,
in verbis:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121, §2º, I, IV, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – 1) NULIDADE DA PRONÚNCIA – INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE INDISCUTÍVEL E INDÍCIOS DE AUTORIA EVIDENTE – DÚVIDA SOBRE AS CIRCUNSTÂNCIAS – CABE AO CONSELHO DE SENTENÇA A ANÁLISE APROFUNDADA DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO – 2) EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA “MOTIVO FÚTIL” E “RECURSO QUE DIFICULTOU A
DEFESA DA VÍTIMA” –
INVIABILIDADE – CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA CONCRETAMENTE A VIABILIDADE DE ANÁLISE PELOS JURADOS – CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO – SOPESAMENTO DELICADO, SOB PENA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA REJEIÇÃO DAS QUALIFICADORAS ATRAVÉS DE ANÁLISE PORMENORIZADA – USURPAÇÃO DE TAREFA – COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO JÚRI – PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A decisão de pronúncia limita-se a um juízo de admissibilidade da acusação, através da verificação de indícios suficientes de autoria e materialidade do fato, evitando-se o aprofundamento na análise da prova até então produzida, preservando-se, por conseguinte, a imparcialidade dos jurados na formação do veredicto.

In casu, vê-se que existem indicativos suficientes para o encaminhamento do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri, não havendo que se falar em impronúncia ou absolvição sumária nessa fase.

Na fase da pronúncia, a exclusão das qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, caso contrário, havendo indícios mínimos da possibilidade de se fazerem presentes, devem ser mantidas, de modo que sejam apreciadas de forma concludente pelo órgão constitucional competente. Inteligência do Enunciado Orientativo n.º 02, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.(N.U 0001464-84.2009.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/05/2023, Publicado no DJE 12/05/2023)

A propósito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJMT também já se posicionou por meio do Enunciado Orientativo nº 2:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”.

Diante disso, reputo inadmissível o decote da qualificadora prevista no art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
dar provimento
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023